Tribunal: TJPA
Processo: 0002308-37.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002308-37.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUMOS. ALIMENTOS ESPECIAIS. CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR GRAVE. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ REJEITADA. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

2 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

3 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial que, nos autos da
Ação Civil Pública,
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em defesa do interessa da menor Valentina Alves Barbosa., em face do ora apelante, julgou procedente a pretensão esposada na exordial, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, confirmo os efeitos da tutela antecipada outrora deferida e julgo procedente o pleito do autor para condenar o ESTADO DO PARÁ na obrigação de lazer descrita na inicial, qual seja, custear o fornecimento de cinco latas do suplemento alimentar MILNUTRE ou APTAMIL, mensalmente, em favor do paciente VALENTINA ALVES BARBOSA, enquanto perdurar o seu tratamento e houver recomendação médica, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, verifico que o requerido não cumpriu a integralidade da tutela antecipada deferida, vez que, citado desde 08/03/2017 (fl. 95), houve apenas o cumprimento parcial da ordem judicial com o fornecimento apenas de 24 (vinte e quatro) da fórmula alimentar Neocate, o que demonstra desrespeito à autoridade das decisões judiciais, tendo, assim, o demandado descumprido voluntariamente os termos da decisão, pelo que se impõe a incidência da multa diária arbitrada pelo descumprimento. Desta forma, condeno o requerido ao pagamento da multa por descumprimento de decisão antecipatória da tutela.

Fica o requerido cientes também de que, em se tratando de obrigação de fazer, pode o magistrado, com base no artigo 536, § l°, do Código de Processo Civil, determinar a realização das medidas necessárias para o cumprimento da tutela específica, inclusive o sequestro de dinheiro da Fazenda Pública para o custeio do tratamento postulado, garantindo o resultado prático da demanda, equivalente ao adimplemento (fornecimento de suplemento alimentar MILNUTRE ou APTAMIL), de maneira a garantir a sobrevivência digna do paciente, sob pena de tornar-se inócua a medida.

(...)”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação alegando, em síntese, que os recursos públicos devem ser destinados coletivamente, não sendo individualizado, bem como o fornecimento dos produtos requeridos são de responsabilidade do Município de Altamira, deixando de ser responsabilidade do Estado do Pará.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que a condenação do Estado do Pará seja retirada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público de Segundo Grau não emitiu parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações cíveis.

O cerne do apelo tem por finalidade a reforma da sentença que condenou o Estado do Pará,
custear o fornecimento de cinco latas do suplemento alimentar MILNUTRE ou APTAMIL, mensalmente,
à menor Valentina Alves Barbosa, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida em decisão interlocutória.

Com efeito, o art.
196
da
Constituição Federal
, estabelece que:

“[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...]”.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Não são as normas programáticas meras exortações ao Poder Público, eis que são dotadas de juridicidade tais quais as demais normas de estatura constitucional, competindo ao Estado efetivá-las, concretizando os princípios da supremacia e da máxima efetividade da Constituição. Daí a necessária intervenção do Poder Judiciário em situações de descumprimento de normas jurídicas –mormente as constitucionais –por parte do Poder Público.

No caso cem análise, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e nutricional juntados com a inicial (Id nº 9811252), que demonstram, que a paciente, menor de idade, apresenta Alergia a Proteína do Leite de Vaca e colite (CID 10 K90), necessitando fazer uso contínuo dos suplementos.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Quanto ao argumento acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nessa esteira a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. ADOLESCENTE COM MICROCEFALIA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III – In casu, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada, condenando os ora apelantes a fornecer. (1732591, 1732591, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL. CRIANÇA/PACIENTE COM PATOLOGIA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. FÓRMULA ALIMENTAR NEOCATE/LCP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS.
DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE USO DA FÓRMULA ALIMENTAR NEOCATE/LCP PARA NUTRIÇÃO DO PACIENTE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA. REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDO. SENTENÇA “A QUO” MANTIDA À UNANIMIDADE.

1. Rejeitada preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que o Ministério Público representa direitos individuais e coletivos. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial (2434015, 2434015, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que confirmou integralmente a tutela concedida, condenando
ESTADO DO PARÁ
a fornecer todo o tratamento requerido na inicial e em conformidade com as prescrições médicas e documentos colacionados ao feito, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Dese
mbargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/09/2022